Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-34.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Provas. Desclassificação. Consunção. Impossibilidade.
1 - As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, descrevendo as agressões e ameaças sofridas, no contexto de violência vivenciado por ela, somadas às fotografias que demonstram diversas marcas arroxeadas no seu corpo (IDs 48641807/8,48642259/60/61/62) e ao laudo de exame de corpo de delito, são suficientes para condenação pelo crime de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica.
2 - Não se desclassifica o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato se as provas – laudo de exame de corpo de delito, fotografias e depoimento da vítima - demonstram que da agressão resultou lesão corporal.
3 - O princípio da consunção ou absorção pressupõe que um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
4 - Ainda que os fatos tenham ocorrido dentro de um mesmo contexto, se o réu agiu com desígnios autônomos ao cometer cada infração penal - ameaça e lesão corporal -, não constituindo a ameaça meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal, não se aplica o princípio da consunção.
5 - Apelação não provida.